Tribunal: TJES
Processo: 0001057-78.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001057-78.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARQUILES FREITAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARQUILES FREITAS DA SILVA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática das infrações penais do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante requerendo (i) sua absolvição em razão da insuficiência probatória para condenação pela contravenção penal e da inexistência do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) subsidiariamente, a exclusão da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, vez que tal circunstância seria elementar do crime de descumprimento de medida protetiva.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Criminal interposta por

ARQUILES FREITAS DA SILVA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática das infrações penais do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, e do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, a pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante requerendo (i) sua absolvição em razão da insuficiência probatória para condenação pela contravenção penal e da inexistência do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) subsidiariamente, a exclusão da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, vez que tal circunstância seria elementar do crime de descumprimento de medida protetiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que no dia 11/06/2020 o apelante adentrou o domicílio da vítima, Luciana Souza de Oliveira, sua ex-companheira, praticando contra ela vias de fato, tendo descumprindo também a medida protetiva de urgência nº 0000557-12.2020.8.08.0024.

Verifica-se que tal medida protetiva fora concedida em 26/02/2020, tendo em vista a vítima ter sofrido agressões físicas e verbais por parte do réu. Foram concedidas medidas protetivas em desfavor do apelante, consistindo na proibição de (i) se aproximar da vítima em 500 metros; (ii) de manter contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio; (iii) e de se aproximar do lar ou local de convivência com a ofendida.

Sobre o contexto que ensejou o requerimento da medida protetiva, a vítima disse que o apelante entrou em sua residência pela janela, e começou a agredi-la física e verbalmente, chegando até mesmo a procurar uma faca, sem obter êxito. Assim, a vítima acionou a polícia, oportunidade em que lhe foi concedida a cautelar.

Ademais, no dia dos fatos a vítima contou que o apelante havia ido a sua residência, momento em que viu a filha da vítima com seu celular em mãos, agredindo-a, e quebrando o celular em seguida. O apelante ainda teria puxado a vítima pelo cabelo, proferindo contra ela xingamentos.

Segundo a vítima, o apelante a levou para o corredor de uma escola em que estava morando, como beneficiária do aluguel social. A vítima afirmou que, quando sua filha mais velha chegou ao local, o apelante a teria visto e então se evadido do local.

Também foram ouvidos em juízo os Policiais Militares Cláudio Ibrahim Pires da Silva, e Glaucio da Costa Nunes, os quais disseram que, quando chegaram ao local, o apelante já estava detido pela força tática, em estado alterado, atendendo a uma ocorrência de furto de geladeira. A vítima então, relatou aos agentes o ocorrido, narrando as agressões sofridas por ela e por sua filha.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se a análise dos pleitos da defesa.

A. Da absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06.

Aduz o apelante que não houve crime de descumprimento de medida protetiva porque este não foi intimado da decisão que concedeu as cautelares, não existindo, nos autos, qualquer comprovação de que o réu estava ciente da medida.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o réu, quando ouvido em sede policial, afirmou ter recebido cópia da medida protetiva.

Ocorre que, em consulta processual realizada nos presentes autos, constatou-se a ausência de certidão de intimação do apelante quanto à medida protetiva. Ressalta-se que a manifestação do apelante sobre o conhecimento da medida se deu em sede policial e não em Juízo.

Dessa forma, embora o réu tenha declarado em sede policial ter recebido cópia da medida protetiva de urgência, é certo que não há provas de que este era conhecedor das condições impostas na cautelar, no dia dos fatos.

A contrário sensu:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N.º 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO DE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o réu, ciente das medidas, as descumpre.
No caso, restou comprovado nos autos que o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e as descumpriu, tendo inclusive a vítima procurado as autoridades em diversas oportunidades para informar acerca dos reiterados descumprimentos. Portanto, restou fartamente comprovado nos autos que o réu dolosamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em absolvição. 2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, é irrelevante para se constatar a tipicidade penal o eventual perdão da vítima ou até mesmo a posterior reconciliação. Precedentes. STJ. 3. Se nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, é impossível o recrudescimento da pena-base, impondo-se sua fixação no mínimo legal. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APR: 00023739820218080024, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2022).

Ressalta-se, ainda, que o depoimento em sede policial, da forma como ocorreu no caso em questão, não é prova produzida em contraditório judicial, não sendo suficiente, por si só, para embasar um édito condenatório, conforme dicção do artigo 155, do Código de Processo Penal.
In verbis:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Neste sentido segue a jurisprudência:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA A CONDENAÇÃO. CORRÉU EM SITUAÇÃO DISTINTA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

3. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento por ele prestado na fase inquisitorial. Conforme se extrai da sentença, a condenação foi lastreada também nos depoimentos da vítima e testemunhas e nas imagens das câmeras de monitoramento instaladas na cena do crime, as quais indicam que o agravante portava a arma de fogo. Em relação ao corréu, contudo, em razão do in dubio pro reo, entendeu-se descabida a condenação, sendo clara a presença de lastro probatório mais frágil. O próprio agravante, ao confessar do crime, deixou de apontar o envolvimento do corréu.

4. É inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime atribuído ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

5.
Conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis, o que não se vislumbra no caso em apreço.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 753.260/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Portanto, uma vez que não há provas suficientes para determinar que o apelante foi devidamente intimado acerca da medida protetiva e de suas condições, não há que se falar na existência de crime de descumprimento de medida protetiva, ensejando então sua absolvição do crime previsto no art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

B. Da absolvição d
a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Aduz a defesa que não haveria contravenção penal de vias de fato por insuficiência probatória, alegando que as provas se basearam, tão somente, nas palavras da vítima e de sua filha.

Contudo, depreende-se da prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento que, de fato, conforme narrado na autuação policial de fls. 05/08, o apelante teria adentrado a residência da vítima e a puxado pelos cabelos.

Relata, ainda, que o apelante empurrou a filha da vítima e quebrou seu celular.

Quanto à autoria, bem como a materialidade, estas são apuradas pelos depoimentos em sede policial (fls. 06/14) e ratificados em juízo.

Com relação à insuficiência probatória alegada pela defesa, faz-se mister notar que trata-se aqui de contravenção praticada no âmbito familiar, e pela condição de mulher da vítima, ou seja, violência doméstica.

Em tais casos, a jurisprudência é uníssona ao entender que a palavra da vítima tem especial importância probatória. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUSTA CAUSA. CONSTATADA. SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RELATO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA.

1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.

2. A denúncia imputa ao agravante a prática, em tese, do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Consta que foram elaborados exames de corpo de delito, porém os resultados foram inconclusivos. Esse fato, no entanto, não é suficiente para ensejar o trancamento da ação penal, diante das peculiaridades do caso. Verifica-se que a perícia foi realizada aproximadamente 2 meses após o suposto delito, o que poderia justificar o desaparecimento dos vestígios e a admissão de outros meios de prova acerca da materialidade.

3. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.

4. Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, a alteração do entendimento das instâncias de origem, com a finalidade de trancar a ação penal demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do recurso em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Assim, tem-se que a palavra da vítima, juntamente com a palavra de sua filha, que foram convergentes, demonstra suficiência probatória para condenação da contravenção penal no âmbito de violência doméstica.

Consequentemente,
não é possível entender pela absolvição do apelante quanto à contravenção do art.
21 do Decreto-Lei 3.688/41
, mantendo-se a sua condenação nos termos da sentença
.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

D. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
absolvendo o réu do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, e mantendo incólume a condenação do réu pela contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº. 11.340/06. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INTIMAÇÃO DO RÉU DA DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA. ABSOLVIÇÃO.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
. ART.
21 DO DECRETO-LEI 3.688/41
.
ESPECIAL IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma vez que não há provas suficientes para determinar que o acusado foi devidamente intimado acerca da medida protetiva e de suas condições, não há o que se falar na existência de crime de descumprimento de medida protetiva, ensejando a sua absolvição do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Restou configurada a contravenção penal de vias de fato porque o réu agrediu fisicamente a vítima, puxando-a pelos cabelos.

3. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus, firmou-se a tese de que “
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (AgRg no RHC n. 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.).

4. Recuso conhecido parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.